Tribunal: STF
Processo: ARE 1581286
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.507. EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROCRASTINATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE ORA AGRAVANTE. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO ESPECÍFICO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE PENSÃO MILITAR. AÇÃO PROPOSTA POR FILHOS DE MILITAR EXCLUÍDO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL A BEM DA DISCIPLINA. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO PELO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VIOLAÇÃO DA NORMA INSERTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI 10.486/2002. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO RESCISÓRIO. 
1. Nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando, violar manifestamente norma jurídica. 
1.1. Do teor do inciso V do artigo 966, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão de mérito, faz-se necessário que a violação da norma jurídica seja manifesta, ou seja, de clareza tal, que não suscite dúvidas a respeito do descompasso do decisum rescindendo em relação ao texto legal. 
1.2. Observado, no caso concreto, que os autores não pretendem utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso, na medida em que não se limitaram a rediscutir questões suscitadas na ação originária, sem a respectiva correspondência dialética com as hipóteses previstas no artigo do 966 do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. 
3. Consoante a tese firmada, com repercussão geral sob o Tema 733, [A] decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
3.1. Constatado que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a ADI n. 4507, analisou e rejeitou a tese de inconstitucionalidade da norma inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002, unicamente sob o aspecto formal (vício de iniciativa), o julgado em questão, por si só, não tem o condão de justificar a rescisão do v. acórdão no qual foi reconhecida aplicabilidade do aludido dispositivo legal ao caso concreto. 
4. De acordo com o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.486/2002, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, poderá deixar aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, nas mesmas condições asseguradas aos militares da reserva remunerada e os militares reformados do Distrito Federal. 
4.1. Ao reconhecer, em favor dos ‘herdeiros’ do militar excluído a bem da disciplina, o direito à percepção de pensão militar, o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.482/2002, deixa clara a necessidade de demonstração do falecimento do instituidor do benefício, porquanto somente a partir de sua morte, os dependentes passam a ostentar tal condição. 
4.2. Em conformidade com a regra constante do inciso I do § 3º do artigo 35 da Lei n. 10.482/2002, é necessário que o instituidor do benefício, após a sua exclusão, tenha mantido o recolhimento da contribuição da pensão militar, na forma prevista no caput do artigo 2º da Lei n. 3.765/1960, circunstância não observada no caso concreto. 
5. Impositivo o reconhecimento da improcedência do pedido deduzido na inicial da ação rescisória, quando observado que o entendimento firmado no v. acórdão rescindendo não ofende, de forma manifesta, a norma jurídica inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002 e veicula posicionamento consentâneo com a jurisprudência pacificada no âmbito desta egrégia Corte de Justiça a respeito do thema decidendum. 
6. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente.” (Doc. 69, p. 1-2)

Os embargos de declaração opostos por M. R. H. K. e outra (Doc. 79) foram desprovidos (Doc. 97).
M. R. H. K. e outra interpuseram recursos especial (Doc. 104) e extraordinário (Doc. 106). Nas razões do apelo extremo, apresentam preliminar de repercussão geral e sustentam, em síntese, que a decisão recorrida adotou entendimento em sentido contrário ao fixado por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.507. Alegam que, ao assim proceder, violou a Constituição da República, “de forma implícita, visto que o resultado de um julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade tem finalidade a aferição da constitucionalidade da norma, e, ocorrendo tal aferição, entende-se que tal decisum possui força constitucional e todos os tribunais do país são obrigados a seguir o entendimento empreendido” (Doc. 106, p. 5). Narra que, na “Ação originária - Ação de Conhecimento – (Processo de Origem: 0033144-80.2016.8.07.0018 - 5ª Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal), buscou que os agora recorrentes pudessem receber pensão militar prevista principalmente no parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/2002” (Doc. 106, p. 6). Asseveram que o instituidor da pensão, objeto da presente lide, “pai dos requerentes na presente Ação Rescisória, possuía aproximadamente 21 (vinte e um) anos de contribuição à época de sua exclusão (29 de julho de 2015 institucionalmente e publicação no DODF em 19 de agosto de 2015) e pagava a contribuição de 1,5% por cento a mais, conforme o dispositivo acima mencionado, justamente para manter os benefícios indicados na Lei 3.765/1960” (Doc. 106, p. 7). Afirmam que esta Suprema Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.507, “reconheceu constitucional o instituto da morte ficta previsto justamente no parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/2002” (Doc. 106, p. 8). Discorrem que ajuizaram a presente ação rescisória, em razão do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na aludida ação direta de inconstitucionalidade. Esclarecem que, nas razões da ação rescisória, “buscou-se também demonstrar que a temática podia ser discutida por tal instrumento, muito por conta da previsão do TEMA 733 do STF c/c o julgamento do Recurso Extraordinário 730.462” (Doc. 106, p. 15). Entendem que, na hipótese de o Tribunal de origem interpretar “o parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/2002 da mesma forma que o STF, este teria que conceder o direito pretendido aos recorrentes, não só pelo fato da Ação Rescisória ser ainda possível, mas, também, pelo fato de que a ADI não discorreu sobre a modulação temporal dos seus efeitos, pelo que, então, deve-se seguir o contido na Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, principalmente no seu art. 27” (Doc. 106, p. 13). Enfatizam que, contudo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios “insiste na tese de que deve haver uma morte física do policial, e esse foi o entendimento indicado no Acordão (em anexo) referente ao julgamento da Ação Rescisória” (Doc. 106). Consideram que o Tribunal de origem fixou uma tese, segundo a qual “mesmo que se quisesse conceder a pensão, isto não seria possível, haja vista que o militar excluído parou de recolher para a previdência e os familiares não continuaram com o recolhimento” (Doc. 106, p. 15). Insurgem-se, também, contra a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração (Doc. 106, p. 16-19). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário.
O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 115).
A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 120). Irresignadas, M. R. H. K. e outra interpuseram o presente agravo (Doc. 124).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que as partes ora agravantes, em seu recurso extraordinário (Doc. 106), não apontaram qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.507.
A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.
II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.
III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)

Quanto à aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, verifica-se que o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, proveu o Recurso Especial 2.144.538, interposto pelo ora agravante, para afastá-la (Doc. 153), o que provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário nesse ponto específico.
Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO quanto à aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 932,inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e DESPROVEJO-O quanto às demais questões, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente